Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Trata-se de solicitação do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Min. BENEDITO GONÇALVES, em decisão proferida nos autos da AIJE Nº 0600814-85.2022.6.00.0000 (PJe), de envio “de cópia oficial da minuta de decreto de Estado de Defesa apreendida pela Polícia Federal na residência de Anderson Torres em 12/01/2023, bem como de outros documentos e informações resultantes da busca e apreensão que digam respeito ao processo eleitoral de 2022, em especial voltados para a deslegitimação dos resultados”., para instruir o referido procedimento, em trâmite no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.



    É o relato. DECIDO.



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal ou judicial (Inq 2245, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, j. 28.8.2017; HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017). 



    No caso, a pertinência da solicitação formulada pelo Corregedor-Geral Eleitoral está suficiente fundamentada, diante da relação do objeto apreendido com a investigação em curso no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, conforme se depreende do seguinte trecho:



    “Constata-se, assim, a inequívoca correlação entre os fatos e documentos novos e a demanda estabilizada, uma vez que a iniciativa da parte autora converge com seu ônus de convencer que, na linha da narrativa apresentada na petição inicial, a reunião realizada com os embaixadores deve ser analisada como elemento da campanha eleitoral de 2022, dotado de gravidade suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições e, assim, configurar abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação”.



    Diante do exposto, DETERMINO à Polícia Federal que remeta ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cópia da minuta de decreto de Estado de Defesa, apreendida na residência de ANDERSON GUSTAVO TORRES, em cumprimento de decisão por mim proferida nos autos do Inq. 4.879/DF, para regular instrução da AIJE Nº 0600814-85.2022.6.00.0000 (PJe).



    Comunique-se à autoridade policial, com urgência.



    Ciência ao Corregedor-Geral Eleitoral, Min. BENEDITO GONÇALVES e à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente